Tribunal: TJSP
Processo: 1010110-45.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE E DA INTERVENIENTE PAGADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE CORRETAMENTE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE LIDAS EM CONJUNTO, REVELAM A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE PAGAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. É sabido e consabido que a responsabilidade solidária não se

Ementa:

CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE E DA INTERVENIENTE PAGADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE CORRETAMENTE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE LIDAS EM CONJUNTO, REVELAM A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE PAGAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. É sabido e consabido que a responsabilidade solidária não se presume: decorre da lei ou da vontade das partes (Art. 265 do CC). Todavia, tanto os dispositivos legais pertinentes, como as cláusulas do contrato em análise, devem ser lidos de forma conjunta e conglobada, para que se possa extrair da situação concreta o melhor direito aplicável ao caso.
2. No caso em testilha, da leitura das cláusulas contratuais, fica evidente que a estipulação de um interveniente pagador não teve o condão de elidir a responsabilidade solidária legal e contratual existente na relação jurídica material firmada. Outrossim, na esteira do artigo 942 do CC e pelos fatos apurados, constata-se ainda que a atitude ilícita da recorrente, em não realizar as medições que fundavam os pagamentos, não pode servir de óbice à exigibilidade dos valores devidos pelos serviços contratados e realizados, especialmente e também por força dos princípios positivados que regem os contratos, como a boa-fé e a função social do contrato.
3. Recurso improvido.